Tribunal: TJES
Processo: 5029012-63.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029012-63.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILIA DA PENHA ARAUJO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5029012-63.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
MARILIA DA PENHA ARAUJO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.059/2023. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. EXPECTATIVA DE DIREITO. ENQUADRAMENTO EXCEPCIONAL NO CICLO 2023. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por MARILIA DA PENHA ARAUJO, policial penal, em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO. A autora alega ter cumprido os requisitos (interstício de 05 anos e aprovação em avaliações de desempenho) para concorrer à promoção por seleção referente ao Ciclo 2023, sob a égide das Leis Complementares Estaduais nº 640/2012 e 743/2013. Sustenta que a Lei Complementar nº 1.059/2023, publicada em dezembro de 2023, suspendeu o referido ciclo e realizou o enquadramento de todos os servidores na nova carreira, violando seu direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Pleiteia a promoção imediata e o pagamento das diferenças salariais retroativas. A sentença de primeira instância julgou a pretensão improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Saber se o servidor público que preencheu os requisitos factuais (interstício e avaliações) para promoção sob a égide de lei anterior possui direito adquirido a essa promoção, mesmo que o processo seletivo não tenha sido concluído e que uma lei superveniente tenha reestruturado a carreira, estabelecendo um novo formato de ascensão funcional (enquadramento excepcional) para o ciclo promocional em questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A promoção no regime anterior, regido pelas Leis Complementares Estaduais nº 640/2012 e 743/2013, exigia a cumulação de requisitos como prazo mínimo, avaliações de desempenho individual e, crucialmente, a existência de vagas e a classificação do servidor em processo seletivo concorrencial, mediante pontuação, o que não havia sido finalizado para a parte autora.

2.

Com o advento da Lei Complementar Estadual nº 1.059/2023, que reestruturou a carreira e enquadrou os servidores no cargo de Policial Penal, foi estabelecido, excepcionalmente para o Ciclo de Promoção de 2023, o enquadramento de todos os servidores na classe imediatamente superior (Art. 58), com efeitos financeiros retroativos a 1º de julho de 2023 (Art. 66), garantindo a ascensão funcional.

3.

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico ou à forma de cálculo de vantagens funcionais. A Administração Pública pode promover alterações na estrutura da carreira e nos critérios de promoção, desde que não haja diminuição no valor nominal global dos vencimentos.

4.

Diante da ausência de conclusão do processo seletivo promocional sob a lei anterior antes da reestruturação legislativa e da previsão de enquadramento excepcional que garantiu a ascensão funcional pela nova lei, a parte recorrente possuía apenas expectativa de direito à promoção nos moldes da legislação revogada, e não direito adquirido.
STF, ADPF 495, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário, j. 09.05.2023.

STJ, AgInt no REsp 1.598.310/PR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, T2, j. 22.05.2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso inominado desprovido. Tese de julgamento: “O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico ou à forma de promoção, mas mera expectativa de direito, sendo lícita a alteração legislativa que reestrutura a carreira e modifica os critérios de ascensão funcional, inclusive por meio de enquadramento excepcional, desde que respeitada a irredutibilidade nominal de vencimentos e o processo promocional sob a égide da lei anterior não tenha sido finalizado.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por MARILIA DA PENHA ARAUJO em face da ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora, policial penal, narrou que cumpriu todos os requisitos legais exigidos pela legislação vigente à época, incluindo o cumprimento do interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício e a aprovação nas avaliações de desempenho (FADIs), para concorrer à promoção por seleção referente ao Ciclo 2023, cuja vigência deveria ocorrer a partir de julho daquele ano. Alegou, contudo, que a Administração Pública, por meio da superveniente Lei Complementar nº 1.059/2023, publicada em dezembro de 2023, suspendeu o referido ciclo promocional e realizou o enquadramento de todos os servidores na nova carreira, desconsiderando que a autora já havia preenchido os requisitos para a ascensão funcional sob a égide da norma anterior. Sustentou que tal conduta violou seu direito adquirido e o ato jurídico perfeito, além de ferir os princípios da segurança jurídica, da eficiência e da legalidade, causando-lhe prejuízos financeiros e funcionais ao reiniciar a contagem de tempo para a promoção. Diante do exposto, requereu o deferimento de tutela de urgência para determinar sua imediata promoção. No mérito, pleiteou a procedência da ação para declarar o direito à promoção para a classe imediatamente superior, em razão do cumprimento do pressuposto temporal e demais requisitos, bem como a condenação do Estado ao pagamento das diferenças salariais retroativas à data em que a promoção deveria ter sido efetivada.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a não concessão da gratuidade judiciária à parte autora e a impossibilidade de condenação em honorários em primeiro grau de jurisdição. No mérito, defendeu a improcedência da pretensão autoral, sustentando a inexistência de direito adquirido a regime jurídico ou à promoção automática. Argumentou que, antes da vigência da Lei Complementar nº 1.059/2023, a promoção por seleção, regida pelas Leis Complementares nº 640/2012 e 743/2013, não dependia apenas do cumprimento do interstício temporal, mas também da existência de vagas e da classificação do servidor em processo seletivo concorrencial, mediante pontuação obtida via avaliação de desempenho e títulos. Aduziu que a parte autora possuía apenas expectativa de direito, uma vez que não havia participado ou logrado êxito em certame promocional concluído antes da alteração legislativa. Asseverou que a superveniente Lei Complementar nº 1.059/2023, que reestruturou a carreira transformando o cargo de Inspetor Penitenciário em Policial Penal, não causou prejuízo à servidora. Isso porque, nos termos do artigo 58 do referido diploma legal, houve o enquadramento excepcional de todos os servidores na classe imediatamente superior referente ao ciclo de 2023, com efeitos financeiros retroativos a 1º de julho de 2023, conforme artigo 66 da mesma lei, garantindo-se, assim, a ascensão funcional e a irredutibilidade de vencimentos. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça e, no mérito, a total improcedência dos pedidos formulados na exordial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, pelos argumentos expendidos alhures,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 15779495, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária. No mérito, alega que já havia preenchido todos os requisitos legais — incluindo o interstício de cinco anos de efetivo exercício e as avaliações de desempenho — para a obtenção da promoção sob a égide da legislação anterior, antes mesmo da edição da norma que suspendeu o ciclo promocional de 2023. Argumenta que a superveniência da Lei Complementar nº 1.059/2023 não poderia suprimir seu direito adquirido e o ato jurídico perfeito, alegando que sua não ascensão funcional decorreu de desídia e omissão da Administração Pública em publicar o edital no tempo devido. Aduz que o enquadramento realizado pela nova lei, ao colocá-la na mesma classe que os demais servidores e reiniciar a contagem de tempo, desconsiderou o interstício já cumprido, violando os princípios da isonomia, eficiência, legalidade e a proteção à confiança. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando-se procedentes os pedidos iniciais para determinar sua imediata promoção e o pagamento das diferenças salariais pertinentes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em aferir se a recorrente faz jus a promoção baseada nas Leis Complementares nº 640/2012 e 743/2013, antes da edição da Lei Complementar nº 1.059/2023.

Inicialmente, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, a promoção no regime anterior era prevista pelas Leis Complementares nº 640/2012 e 743/2013 e exigem a cumulação dos requisitos de prazo mínimo e 05 (cinco) anos de efetivo exercício, cinco avaliação periódicas de desempenho individual e existência e vagas.

Com o advento a Lei Complementar Estadual nº 1.059/2023, houve o enquadramento dos servidores públicos ocupantes do cargo efetivo de Inspetor Penitenciário para o cargo de Policial Penal, conforme disciplina do art. 52 da referida legislação:

Art. 52. Ficam enquadrados no cargo de Policial Penal os servidores que, na data da publicação desta Lei Complementar, forem titulares do cargo efetivo de Inspetor Penitenciário, de acordo com o art. 4º da Emenda nº 104 da Constituição Federal, de 4 de dezembro de 2019, e art. 5º da Emenda Constitucional nº 115, de 2021.

Ademais, pontuou corretamente o juízo primevo que, a legislação anteriormente citada fixou que o Ciclo de Promoção do ano de 2023 se daria por intermédio de enquadramento de todos os servidores na classe imediatamente superior, nos termos do art. 58:

Art. 58. Excepcionalmente o ciclo de promoção funcional de 2023, ocorrerá por meio de enquadramento na classe imediatamente superior, mantendo-se a mesma referência, todos os servidores nomeados até a data da publicação desta Lei Complementar, incluindo aqueles que atualmente se encontram na classe III da carreira Inspetor Penitenciário.

Assim, a parte recorrente, baseando-se na LC 743/2013, sustenta possuir o direito adquirido de promoção no Ciclo 2023.

Contudo, entendo que correto o entendimento proferido pelo juízo
a quo
. O legislador ao promulgar a LCE nº 1.059/2023, criou novo regramento funcional, sendo que, o ciclo de promoções do ano de 2023, ocorreu com enquadramento realizado nos termos do art. 58, não havendo que se falar em promoção da recorrente baseada na legislação anterior e, após, nova ascensão baseando-se na lei complementar estadual publicada.

Ademais, faz-se mister pontuar, que inexiste se falar em direito adquirido em regime jurídico. Neste sentido o julgamento proferido pelo STJ em casos semelhantes, o qual segue:

AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO À FORMA DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONCEDIDO A SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL . INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO RÁPIDO, SEGURO, ABRANGENTE E DEFINITIVO CAPAZ DE IMPUGNAR AS DECISÕES DESCUMPRIDORAS DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE PREENCHIDO. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA . PREJUÍZO DO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CONHECIDA. MÉRITO: OFENSA AO CAPUT DO ART. 2º, INC . XXXVI DO ART. 5º E XV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. SERVIDOR PÚBLICO . INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1 . O § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999 não exige o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental somente quando esgotados todos os meios admitidos na lei processual para afastar a lesão no âmbito judicial . Há de se entender por preenchido o requisito da subsidiariedade quando não há outro meio eficaz, entendida a solução rápida, segura, abrangente e definitiva capaz de impugnar as decisões descumpridoras de preceitos fundamentais. Precedentes. Decisão agravada reconsiderada, prejudicado o agravo regimental interposto. Ação conhecida . 2.
O servidor público não dispõe de direito adquirido à alteração da forma pela qual será concedida eventual vantagem funcional, sendo-lhe assegurada, no entanto, a garantia da irredutibilidade remuneratória.
Precedentes. 3 .
As decisões judiciais impugnadas ultrapassam a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos piauienses o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço.
4. Julgo procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculado ao valor atual da remuneração. (STF - ADPF: 495 PI, Relator.: Min . CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 09/05/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023) (gn).

Cumpre registrar que esta Colenda Turma, não obstante em formação diversa, já perfilhou entendimento análogo acerca da matéria. A propósito, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. PROMOÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 743/2013 REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.059/2023. ENQUADRAMENTO NA CLASSE IMEDIATAMENTE SUPERIOR. RETROAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJES, Classe: Recurso Inominado Cível, 5006734-35.2024.8.08.0035, Relator: ANA FLÁVIA MELO VELLO, Órgão julgador: 2ª Turma Recursal, Data de Julgamento: 29/08/2025).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)